Tribunal: TJPA
Processo: 0853130-11.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0853130-11.2019.8.14.0301

APELANTE: CARLA ALVES CAMPOS SILVA, LUSCIMAR RIBEIRO DA SILVA

APELADO: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, BERLIM INCORPORADORA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE VALOR. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RESCISÃO CONTRATUAL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. CULPA DO PROMITENTE VENDEDOR. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. JUROS INCIDENTES A PARTIR DA CITAÇÃO. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Luana de Nazareth. A. H. Santalices.

Belém (PA), data da assinatura digital

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA. E BERLIM INCORPORADORA LTDA
em face da sentença
proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA,
que julgou procedente a Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada por
CARLA ALVES CAMPOS SILVA e LUSCIMAR RIBEIRO DA SILVA,
nos seguintes termos:

“
Com base no exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS constantes na exordial para:

a) declarar a rescisão do contrato de promessa de compra e venda objeto da ação firmado entre as partes, confirmando a tutela antecipada;

b) condenar as rés, solidariamente, à devolução integral dos valores pagos pelos autores no importe de R$ 101.729,37 (cento e um mil, setecentos e vinte e nove reais e trinta e sete centavos), o qual deverá ser devidamente atualizado com juros simples de 1% ao mês + correção monetária pelo IPCA-IBGE, contados da citação;

c) condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de lucros cessantes no valor que entendo razoável de R$ 1.715,00 (mil setecentos e quinze reais), a título de alugueres mensais, a partir de
03.12.2014
– data prevista para a entrega - até
27.10.2018,
acrescidos de juros de mora simples de 1% ao mês, corrigido pelo índice do IPCA-IBGE, a contar da citação;

d) declarar a responsabilidade das construtoras rés quanto ao pagamento das taxas condominiais ordinárias e extraordinárias referentes à unidade imobiliária objeto da presente ação, confirmando os termos da tutela antecipada;

e) condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária pelo IPCA -IBGE, nos termos da Súmula 362 do STJ;

f) condenar as rés, solidariamente, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

Por via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 487, inciso I do CPC”.

Irresignadas, as apelantes interpuseram o presente recurso
alegando a impossibilidade de cumulação de cláusula penal moratória com Lucros Cessantes. Defendem a aplicação de multa penal moratória supostamente prevista em contrato. Subsidiariamente, pleiteiam a redução do valor dos lucros cessantes.

Ainda, afirmam a legalidade da Cláusula 10.8 que trata sobre o percentual de retenção em virtude da rescisão contratual, a qual prevê que a devolução, em prestações, de 50% (cinquenta por cento) do valor pago pela Apelada. Alegam que o contrato deve ser cumprido em virtude de ter sido assinado seguindo o princípio da autonomia da vontade
.

Nesses termos, pugnam pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação

Foram apresentadas contrarrazões ao apelo (ID nº 7374369).

É o essencial relatório.

VOTO

DECIDO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso
e passo ao julgamento
.

As partes celebraram Contrato de compromisso de venda e compra de unidade autônoma, cujo objeto era a unidade 1502, Torre Pelicano, do empreendimento “Torres Dumont”, celebrado em 12/12/2010, com a previsão de entrega para 06/06/2014, com prazo de prorrogação de mais 180 dias.

No entanto, a obra só foi concluída em outubro de 2018.

Assim, é fato incontroverso a ocorrência de atraso na entrega do imóvel objeto do contrato realizado entre os litigantes.

Aduzem as apelantes que não pode haver cumulação de lucros cessantes com a cláusula penal moratória. Assim, requerem que seja afastada a condenação em lucros cessantes e mantida apenas a cláusula penal compensatória.

No entanto, no presente processo não houve essa cumulação.
Ao contrário do que afirma a requerida, houve apenas a condenação em lucros cessantes.

As recorrentes pretendem a inversão de cláusula penal compensatória em desfavor dos recorridos. No entanto, não indicam no contrato uma cláusula penal moratória própria para a vendedora/incorporadora.

Assim, considero mais correto manter a condenação em indenização por lucros cessantes, que é mais benéfica aos requerentes/apelados e mais adequada para compensar os danos causados.

A jurisprudência dominante do STJ já fixou o entendimento de que
o simples atraso na entrega do imóvel enseja o pagamento de indenização por lucros cessantes, durante o período de mora do promitente vendedor, sendo presumido o prejuízo do promitente comprador.

RECURSO ESPECIAL Nº 1.633.274 - SP (2014/0095592-6)

RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI

(...)14. “Partindo dessa premissa, o STJ possui entendimento no sentido de que, nas situações em que há atraso injusto na transferência ou entrega da posse, há presunção relativa da existência de danos materiais na modalidade lucros cessantes. 15. O TJ/SP, ao decidir pela imprescindibilidade de produção de provas do dano material efetivo, contrariou o entendimento do STJ no sentido de que, nessas situações, há presunção relativa da existência de danos materiais na modalidade lucros cessantes, invertendo-se o ônus da prova. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.202.506/RJ, 3ª Turma, DJe 24/02/2012; AgRg nos EDcl no AREsp 30786/SC, 3ª Turma, DJe 21/08/2012; e, AgRg no REsp 826.745/RJ, 4ª Turma, DJe 22/03/2010. (...).

O juízo de primeiro grau ponderou que o lapso de tolerância para entrega do imóvel é compatível com a natureza do negócio. Logo, acertou ao condenar a apelante em lucros cessantes desde a data em que deveria ter sido imitida na posse, até a data da efetiva entrega do bem.

Da mesma forma, entendo adequada a condenação no valor mensal de R$ 1.715,00, equivalente a 0,5% (meio por cento) do imóvel.

Quanto a alegação de legalidade da cláusula 10.8, de retenção de 50% dos valores pagos, entendo que também não merece acolhimento.

Do que se depreende dos autos, não restam dúvidas de que as Rés/Apelantes descumpriram sua obrigação contratual de entregar o imóvel no prazo acordado, tendo culpa pela rescisão contratual.

Destarte, não sendo possível cumprir no prazo estabelecido o que fora pactuado, a obrigação pode ser rescindida com fundamento no artigo 35, III, do Código de Defesa do Consumidor, vejamos:

"Art. 35. Se o fornecedor de produtos ou serviços recusar cumprimento à oferta, apresentação ou publicidade, o consumidor poderá, alternativamente e à sua livre escolha:

I - exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos termos da oferta, apresentação ou publicidade;

II - aceitar outro produto ou prestação de serviço equivalente;

III - rescindir o contrato, com direito à restituição de quantia eventualmente antecipada, monetariamente atualizada, e a perdas e danos.
"
[grifei].

Ora, não há dúvida de que a tutela jurisdicional estabelecida na norma processual citada objetiva o resultado que deveria decorrer do cumprimento da obrigação no plano do direito material.

Logo, sendo constatada a culpa da construtora pela rescisão contratual, não tem ela direito à retenção de qualquer percentual, pois tal fato configuraria enriquecimento ilícito, uma recompensa para a parte que descumpriu o contrato.

A propósito, sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já possui entendimento sumulado:

“Súmula 543 - Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.” (Súmula 543, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/08/2015, DJe 31/08/2015).

É pacífica a jurisprudência pátria nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO DE OBRA. INSURGÊNCIA QUANTO A INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS NA MODALIDADE DE LUCROS CESSANTES. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO EM LUCROS CESSANTES. RESCISÃO CONTRATUAL OCORRIDA EM VIRTUDE DO ATRASO NA OBRA. CULPA EXCLUSIVA DO PROMITENTE VENDEDOR. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO NÃO PROVIDO”.

(TJPA. 10430210, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-07-04, Publicado em 2022-08-02)

“DISTRATO. COMPRA E VENDA. IMÓVEL. DATA DE ENTREGA. DATA DE OBTENÇÃO DE FINANCIAMENTO. ABUSIVIDADE. ATRASO. CONFIGURADO. DEVOLUÇÃO. QUANTIA PAGA. TOTALIDADE. 1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de compra e venda de imóveis em que as incorporadoras se obrigam à construção de unidades imobiliárias. 2. A vinculação da previsão de entrega da obra à data da assinatura do contrato de financiamento mostra-se desproporcional e excessivamente desvantajosa para o consumidor, haja vista a impossibilidade de o comprador saber qual o termo final de entrega do objeto contratado. 3. Demonstrada a existência de atraso na entrega do imóvel, fato determinante para o pedido de rescisão da avença entabulada entre as partes, impõe-se o retorno dos litigantes ao status quo ante, a partir da devolução à consumidora de todos os valores relacionados ao contrato. 4. Recurso conhecido e desprovido”.
(TJDF - APC 20130111534945 – Relator: Desa. Maria de Lourdes Abreu – 3ª Turma Cível – Julgado 24/02/2016 – DJe 02/03/2016).

APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO DE CONTRATO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ATRASO NA ENTREGA. RETENÇÃO DE VALOR. IMPOSSIBILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA: O contrato que instrui o feito foi firmado entre o autor e a demandada e isso, embora com anuência da empresa AJS Empreendimentos Imobiliários Ltda., dá à requerida legitimidade para compor o polo passivo da demanda. Ademais, o consumidor não tem obrigação de saber qual empresa é a responsável pela construção do imóvel, ainda mais se considerarmos que o pleiteado neste feito é, justamente, a rescisão do contrato de promessa de compra e venda que foi firmado pela requerida/apelante. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS: Reconhecido o atraso na conclusão da obra deve ser responsabilizada a requerida pela rescisão contratual e não o comprador do imóvel. Então, se a rescisão ocorreu por inadimplência da promitente-vendedora em não entregar o imóvel na data limite avençada, e diante da ausência da comprovação de qualquer fato excludente de sua responsabilidade, ônus que era seu, é incontroversa a responsabilidade da requerida decorrente da mora e seus encargos incidentes, eis que, nenhuma prova veio aos autos capaz de direcionar a culpa pelo atraso a terceiro. Isso reconhecido as coisas devem voltar ao seu status quo ante. Aplica-se à hipótese o princípio que veda o enriquecimento ilícito, nos termos dos artigos. 804 e 805 do Código Civil. SUCUMBÊNCIA RECURSAL: O art. 85, §11º, do CPC/15 estabelece que o Tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal. Sucumbência recursal reconhecida e honorários fixados em prol do procurador da parte autora majorados. NEGARAM PROVIMENTO AO APELO. (Apelação Cível Nº 70073244568, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em 28/09/2017).

Ante todas as considerações, entendo que merece ser mantida a r. sentença, com a devolução integral dos valores pagos pelo apelado, uma vez que houve culpa exclusiva da compromitente vendedora na rescisão contratual.

Quanto ao termo inicial dos juros de mora, entendo que a sentença também não merece reparo.

As apelantes defendem que os juros moratórios deverão começar a fluir após o trânsito em julgado da sentença, nos termos do tema 1002 do STJ. No entanto, o tema citado diz respeito a situações em que a rescisão contratual ocorre por vontade ou culpa do promitente comprador.

Contudo, no presente caso, a rescisão ocorreu por culpa do promitente vendedor. Assim, o termo inicial dos juros deve ser a data da citação, conforme entendimento jurisprudencial que segue:

TJ-PE – APELAÇÃO CÍVEL:AC 288520168172730

Acórdão • Data de publicação: 22/08/2022

QUINTA CÂMARA CÍVEL APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000528-85.2016.8.17.2730 COMARCA: 2ª Vara Cível – Ipojuca/PE APELANTE/RÉU: Pernambuco Construtora Empreendimentos Ltda APELADOS/AUTORES: Carlos Alberto da Costa da Silva e Olga Maria Barbosa da Silva Costa RELATOR: Des. Agenor Ferreira de Lima Filho EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL C/C DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS – ENTREGA APÓS O PRAZO DE TOLERÂNCIA – POSSIBILIDADE DE RESCISÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO – NÃO CONFIGURAÇÃO DE CASO FORTUITO OU DE FORÇA MAIOR – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 145 DO TJPE – DEVOLUÇÃO INTEGRAL E IMEDIATA DOS VALORES PAGOS PELO CONSUMIDOR NA FORMA ESTABELECIDA PELA SÚMULA Nº 543 DO STJ – FLUÊNCIA DOS JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO - CABIMENTO DA MULTA COMPENSATÓRIA PREVISTA NO INSTRUMENTO CONTRATUAL EM DESFAVOR DA RÉ – TAXA DE CORRETAGEM DEVE SER RESTITUÍDA AOS ADQUIRENTES EM CASO DE RESCISÃO POR CULPA DA CONSTRUTORA/VENDEDORA – TAXA DE CORRETAGEM É DESPESA ADMINISTRATIVA – ENTENDIMENTO DO STJ – SENTENÇA MANTIDA RECURSO IMPROVIDO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. 1. É possível a rescisão do contrato de compra e venda de imóvel por atraso de obra, quando se passou quase quatro meses do término da cláusula de tolerância, mormente quando há elementos nos autos que demonstram a inexistência de caso fortuito ou de força maior, nos termos da Súmula nº 145 deste Tribunal. 2.
Conforme estabelece a Súmula nº 543 do STJ, na hipótese de rescisão da promessa de compra e venda de imóvel por culpa do vendedor, a restituição dos valores pagos pelo comprador deve ser imediata e integral, devendo os juros de mora de 1% (um por cento) ao mês incidentes em face dessa quantia fluir a partir da data da citação (...).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - LOTEAMENTO - ATRASO NA ENTREGA DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA - MULTA CONTRATUAL INVERSÃO - JUROS DE MORA. O atraso injustificado na entrega do bem deixa patente a responsabilidade da construtora e dá ensejo à rescisão do contrato, procedendo à devolução integral dos valores pagos pelo comprador, de forma imediata e via parcela única. Extrapolado pela promitente vendedora o prazo de tolerância para entrega do imóvel e havendo previsão contratual, deve ser aplicada a multa em favor do promitente comprador, na forma estipulada no contrato de promessa de compra e venda.
Concluída a resolução do contrato por culpa do vendedor, os juros de mora devem incidir a partir da citação e não do trânsito em julgado, que somente deverá ocorrer no caso de culpa do comprador
.

(TJ-MG - AC: 50001645020218130180, Relator: Des.(a) José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 15/12/2022, 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/01/2023)

Por todo o exposto,
conheço do recurso de Apelação Cível e nego-lhe provimento
, nos termos da fundamentação. Majoro a condenação da verba honorária sucumbencial para 20% do valor da condenação
, conforme determina o art. 85, § 11 do CPC
.

Após o trânsito em julgado, remetam-se estes autos ao Juízo ‘
a quo
’, dando-se baixa na distribuição desta relatora.

Belém, data da assinatura digital.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 02/05/2024